Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONSUMIDOR POLO ATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. No presente caso, os consumidores se encontram no polo ativo da demanda, assim, é facultado a eleição do foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
2. Nesse sentido, o consumidor não escolheu de forma aleatória o foro, visto que optou pelo ajuizamento da ação no foro estabelecido em contrato entre as partes.
3. Portanto, conforme preconiza Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 2a Vara Cível de Samambaia (Juízo Suscitado).